Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ALUGUEL. PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais em ação de rescisão de contrato de aluguel c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a validade da prorrogação do contrato de locação; seu prazo; a responsabilidade pelos danos ditos verificados no imóvel; a pertinência da inclusão de gastos com combustível no valor dos danos a serem indenizados; a responsabilidade pelo pagamento de despesas relativas água e luz; e a existência de lucros cessantes a serem ressarcidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a existência, validade e eficácia de um segundo contrato de locação firmado entre os litigantes, ainda que verbal, bem como o descumprimento desse ajuste pelos locatários, ora réus, incide ao caso concreto penalidade pecuniária contratualmente prevista para a hipótese de rescisão antecipada.
4. Comprovado por prova idônea - fotografias, notas fiscais e depoimentos - que o imóvel estava danificado à saída dos locatários, devem eles indenizar os locadores pelos gastos havidos com a reparação dos estragos não relacionados em laudo de vistoria confeccionado ao início da locação.
5. Entre as despesas a serem indenizadas devem ser incluídos gastos com combustível que tiveram os locadores ao realizarem deslocamentos necessários à execução da atividade de conserto das avarias deixadas ao final da locação.
6. Débitos relativos a fornecimento de água e energia elétrica são de responsabilidade pessoal do locatário e não tendo ele providenciado a alteração de titularidade para não mais constar como responsável pelo pagamento desses serviços públicos, permanece como devedor, com o que não pode o locador incluir tais despesas entre os valores relativamente aos quais deve ser indenizado, salvo se demonstrar tê-los quitado. Ônus probatório não atendido pelos autores. Dever de indenizar que não pode ser imposto aos réus.
7. Sem que esteja comprovada a efetiva ocorrência de prejuízos referentes a lucros cessantes, não tem cabimento a pretendida condenação dos réus a indenizá-los.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.245/91, arts. 46 e 47. CPC, art. art. 373, incs. I e II. CC, art. 389, art. 406, art. 186, art. 927.